Tribunal: TJBA
Processo: 8014947-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014947-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEABIN ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO. MERO DESDOBRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por LEABIN ALMEIDA DA SILVA em face da decisão monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento complementar das custas processuais referentes ao ato de notificação por Oficial de Justiça, código 41017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno, protocolado em 25/07/2025, é tempestivo, considerando que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (o ato de gravame original) foi publicada em 10/10/2024, e a decisão de extinção proferida em 01/07/2025 é seu mero desdobramento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é manifestamente intempestivo. O gravame à parte ocorreu na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, publicada em 10/10/2024, contra a qual não foi interposto recurso oportuno, operando-se a preclusão temporal. 4. A decisão posterior que determinou a complementação das custas, bem como a decisão final de extinção pelo não pagamento, são meros desdobramentos da decisão original de indeferimento da gratuidade, não tendo o condão de reabrir o prazo recursal para rediscussão da matéria. 5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso contra comando judicial que representa mero desdobramento de decisão anteriormente proferida e não impugnada, em razão da preclusão temporal. 6. A exigência da taxa complementar código 41017 estava em plena conformidade com a Tabela de Custas do TJBA vigente à época em que foi proferida a decisão, ano de 2024. 7. O argumento de tramitação em Juízo 100% Digital não isenta a parte do pagamento da taxa de Oficial de Justiça, ato exigido para a formalidade de notificação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, independentemente da forma de tramitação eletrônica do feito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não conhecido. 9. Tese de julgamento: "1. É intempestivo o Agravo Interno interposto contra a decisão que extingue o feito por falta de preparo, quando tal ato é mero desdobramento de decisão anterior, que indeferiu a gratuidade da justiça, e contra a qual não houve recurso oportuno, operando-se a preclusão. 2. A decisão que indefere a gratuidade da justiça constitui o gravame principal, e os atos subsequentes que determinam o pagamento ou extinguem o feito por deserção são meras consequências da decisão originária. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, I; Regimento Interno do TJBA, art. 319, §5º; Tabela de Custas TJBA 2024, Tabela I, Item XXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80108047520208050000; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810469-13.2020.8.14.0000; TJ-GO - AI: 51949385420188090000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA